Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706606-94.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIA PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCO DA SILVA BARBOSA em favor de LILIA PEREIRA DA SILVA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de abandono de incapaz, com resultado morte, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que a paciente foi presa em 21/12/2023, acusada de ter abandonado sua filha de 2 (dois) anos de idade sozinha em sua casa e, após um incêndio ocorrido no imóvel, a menor veio a óbito. Alega que a paciente é primária, tem residência fixa, profissão, trabalho e filhos menores de idade, que necessitam da paciente para a sua subsistência. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que a “decisão objurgada não é idônea a justificar a necessidade da constrição da paciente para a garantia da ordem pública, porquanto motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem se ater-se a aplicação de outras medidas cautelares”. Pondera que a paciente não se enquadra nos requisitos da custódia punitiva, de modo que deve ser concedido o habeas corpus independente do pagamento de fiança, tendo em vista a sua hipossuficiência econômica. Afirma que a paciente trabalha como diarista em uma empresa há mais de dois anos, trabalho este que é o único meio de sustento da acusada e de seus filhos de 14 e 5 anos de idade, de modo que se não for o caso de concessão de liberdade provisória, deve a prisão preventiva ser substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Assevera que “após a tragédia que se abateu na vida da acusada, ela ainda tem a responsabilidade de cuidar e criar seus outros dois filhos que depende unicamente dela para sua subsistência. Ocorre que, as crianças encontram-se atualmente desamparada de recursos financeiros e conta com a ajuda da família da avó com quem as crianças encontram-se atualmente uma família completamente desajustada e desprovida de recursos básicos.” Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. É o breve relatório. Decido. Não é caso de deferimento de liminar. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante por ter abandonado a sua filha de 1 ano e 9 meses sozinha na residência, vindo a menor a óbito em decorrência de um incêndio. O MM. Juiz de Direito do NAC, ao contrário do alegado no presente writ, pautou-se fundamentadamente na gravidade em concreto do delito, entendendo necessária a segregação cautelar como medida de garantia da ordem pública. O magistrado, ao decretar a prisão preventiva da paciente, consignou que: “O fato é gravíssimo. Trata-se de um suposto abandono de incapaz que resultou na morte por asfixia e/ou queimaduras de uma criança de apenas 1 ano e 9 meses. A autuada teria deixado a criança, sua filha, sozinha na residência com velas acessas, o que teria ocasionado um incêndio que acabou por ceifar a vida da infante. O relato de vizinhos é no sentido de que a autuada é usuária de crack e constantemente maltrata a sua filha, inclusive já havendo diversas denúncias no Conselho Tutelar sobre a conduta da autuada para com a sua filha. Há inclusive notícias de maus-tratos de cunho sexual com a criança, conforme relatado por testemunhas.” Outrossim, os requisitos do artigo 312 do CPP estão presentes e a manutenção da prisão não se mostra incompatível com eventual pena a ser aplicada no caso de condenação. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, inviável se mostra, por ora, a aplicação da medida substitutiva ao cárcere. Nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código Penal, o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar se o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” e desde que “não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. No caso, a paciente foi presa e denunciada por abandono de incapaz com resultado morte de sua própria filha de tenra idade, existindo notícias de que ela é usuária de crack e que constantemente maltratava a criança. Em que pesem as certidões de nascimento de 56044209 - Pág. 21 e 23 demonstrem que LILIA é mãe de dois meninos, um de 14 (quatorze) e outro de 5 (cinco) anos, inexiste nos autos comprovação de que a paciente seja imprescindível para os cuidados de sua prole. Pelo contrário, conforme registrado pelo Ministério Público, “das informações constantes do inquérito, a exemplo do depoimento da vizinha F. J., a requerente residia apenas com a criança e relatou histórico de descuido e acionamento do Conselho Tutelar reiterado, indicativo de alto risco da criança que infelizmente veio a óbito. Não há, portanto, comprovação do exercício do poder familiar da requerente para com os demais filhos, o que, inclusive, seria temerário a julgar os fatos que ensejaram a ação penal no 0727318-21.2023.8.07.0007.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Finalmente, as condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador